Tribunal: TCU
Processo: 021.372/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9114/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em favor de Maria Nunes dos Santos, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica identificaram, nos proventos de aposentadoria do instituidor que serviram de base ao cálculo da pensão, a continuidade do pagamento irregular da rubrica horas-extras incorporadas vinculadas ao período em que o instituidor se submetia ao regime trabalhista; Considerando que essa rubrica é incompatível com o regime estatutário e ainda sujeita a absorção pelos subsequentes reajustes remuneratórios do cargo; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 5.478/2020-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 2.699/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 2.845/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 3.192/2018-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 2.434/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia), 2.440/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), 2.636/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), entre outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor de Maria Nunes dos Santos (e-Pessoal n. 76864/2019) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.372/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Nunes dos Santos (XXX.215.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262,¿ caput , do RITCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada indicada no item 1.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.